Tribunal: TJDFT
Processo: 0751144-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751144-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DA SECRETARIA DO ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Mandado de Segurança impetrado em desfavor de SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL), ora impetrado/agravado. Em suas razões recursais, requer que a sentença proferida nos autos de origem seja cassada, uma vez que foi proferida antes do julgamento do mérito do recurso de Agravo de instrumento n° 0710607-59.2023.8.07.0000. Ausente o preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça conferido na origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento será cabível para fins de impugnação das decisões interlocutórias. Analisando o recurso interposto, afere-se que a agravante busca a cassação da sentença proferida nos atos do Mandado de Segurança de origem. Nesse contexto, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso, contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso, deve o agravante se socorrer do recurso adequado, nos termos do art. 1.009, “caput” CPC. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, a sentença proferida na pendência de julgamento de agravo é plenamente válida, tendo o efeito de tornar prejudicado o recurso. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 17:02:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora